Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704743-71.2022.8.07.0001 RECORRENTES: SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES NETO, MARIA DO SOCORRO SILVESTRE MAIA RECORRIDA: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DE VOO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO. VOUCHERS. POSSIBILIDADE. VALIDADE. REEMBOLSO EM DINHEIRO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. I – O art. 3o da Lei 14.034/17 estipulou o reembolso por meio de crédito (vouchers) ou de dinheiro, na hipótese de desistência da viagem em razão da excepcional situação da pandemia da Covid-19. II – A desistência na aquisição das passagens não ocorreu 24 horas depois do recebimento do ticket, o que permite à empresa reter a tarifa OB, não sendo devido o reembolso integral, art. 3o, §§ 3o,6o, da Lei 14.034/17. III - Uma vez que os autores não utilizaram os vouchers em razão do ajuizamento da ação, a sua validade deve ser estendida por mais seis meses a contar do trânsito em julgado do acórdão. IV - Os aborrecimentos experimentados em razão de acontecimentos do cotidiano, ainda que desagradáveis, nem sempre conduzem à ocorrência do dano moral. Embora tenha decorrido praticamente um ano para o reembolso, tal fato ocasionou desgaste e aborrecimento aos autores, no entanto, não gerou violação a quaisquer dos seus direitos de personalidade, por isso não está configurado o dano moral. V - Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação da ré provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o, § 3°, da Lei 14.034/2020, sustentando o direito de obterem o reembolso em pecúnia dos valores gastos na aquisição das passagens aéreas; b) artigo 51 do CDC, afirmando que ao aceitarem os vouchers não houve a renúncia ao reembolso em pecúnia, porquanto assim o fizeram baseados na estipulação contratual unilateral e abusiva feita pela parte contrária; c) artigos 3o, § 4°, da Lei 14.034/2020, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que, em razão da previsão da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, fazem jus à reparação pelos danos morais diante da prestação defeituosa do serviço. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça. Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLIRAIMUNDI, OAB/DF 17.31. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, §§ 3° e 4o, da Lei 14.034/2020, 14 e 51, ambos do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Conforme bem observado pelo Juízo a quo, os documentos juntados aos autos, em especial o e-mail enviado à ré, faz menção à cobrança dos vouchers, e não da quantia paga (id 43801290, p.2) [...] Acrescento que os autores já haviam concordado com o recebimento de vouchers no primeiro cancelamento realizado, os quais já estipulavam no item 6 das Condições de Aceitação e Utilização do Voucher: 6. Ao aceitar o voucher, o passageiro reconhece e aceita, de forma expressa e definitiva, que não poderá solicitar o reembolso, seja através de cartão de débito, crédito, numerário ou por qualquer outro meio, de parte ou da totalidade do montante referente aos créditos titulados pelo voucher recebido.(id 43801280, p.4). Ou seja, uma vez que foram aceitos os primeiros vouchers, estes não podem ser devolvidos em dinheiro [...] Na demanda, as passagens foram adquiridas em 24/08/2020, para voos em 12/09/2020 e 27/09/2020, dentro do prazo da referida lei. Entretanto, os apelantes-autores não comprovaram que desistiram da passagem no prazo de 24h após o recebimento do bilhete. Ao contrário, afirmaram que solicitaram o cancelamento dias após, por intermédio de sua assessoria (item 17 da petição inicial, id 43801268, p.3). Assim, admitida a cobrança da taxa por aquisição da passagem por meio de cartão de crédito [...] Ficou incontroverso nos autos a aquisição das passagens em 24/08/2020 (id 43801289), o seu cancelamento, e o reembolso por meio de vouchers em 06/08/2021 (id 43801293) e do dinheiro em 24/08/2021 (id 43801584). Na hipótese vertente, outra conclusão não se extrai senão a ausência de dano moral, porque os fatos vivenciados não violaram nenhum direito de personalidade dos autores. Os aborrecimentos experimentados fatos cotidianos, ainda que desagradáveis, nem sempre conduzem à ocorrência do dano moral, o que deve ser sopesado, em cada hipótese, com muita percuciência pelo Juiz. Embora o reembolso tenha ocorrido quase um ano após o cancelamento, tal fato indubitavelmente ocasionou desgaste e aborrecimento aos autores, contudo, não se extrai a violação de quaisquer de seus direitos de personalidade, como já dito, por isso não se verifica o dano moral” (ID. 44009802). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “‘A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’ (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/9/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLIRAIMUNDI, OAB/DF 17.31. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016